Tribunal: TJES
Processo: 5007251-82.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007251-82.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA MANTIDA. RECURSO DE SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, que julgou improcedente a pretensão autoral diante da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário de capital de giro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença para fins de admissibilidade; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura vantagem exagerada apta a justificar a revisão do contrato, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a peça recursal ataca o ponto nodal da decisão e demonstra a irresignação com o desfecho da lide, possibilitando o exercício da jurisdição em segundo grau.

As instituições financeiras não sofrem a limitação de juros remuneratórios estipulada no Decreto 22.626/1933, conforme orienta a Súmula 596 do STF e os Temas 24 e 25 do STJ.

A estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, a existência de abusividade.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial estatístico, não representando teto legal imutável para a autonomia da vontade.

A revisão das taxas de juros remuneratórios pressupõe prova cabal de abusividade (Tema 27 do STJ).

No caso concreto, a taxa contratada de 2,44% a.m. situa-se abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média do BACEN, o que afasta a tese de onerosidade excessiva.

A manutenção da higidez dos encargos exigidos no período da normalidade contratual preserva a caracterização da mora e as consequências do inadimplemento, restando prejudicada a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura.

A taxa de juros superior a 12% ao ano não configura abusividade automática.

A revisão contratual depende de prova cabal de desvantagem exagerada frente à média de mercado.

O reconhecimento da legalidade dos encargos da normalidade impede a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; art. 42 e § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Temas Repetitivos 24, 25, 27, 28 e 29; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007251-82.2024.8.08.0021

APEL
ANTE
:
SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA

apelado
: ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZA: DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA em face da sentença de Id. 18426152, proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, mantendo hígido o contrato de capital de giro (Cédula de Crédito Bancário nº 2166136248).

A sentença recorrida assentou que a taxa de juros nominal contratada (2,44% a.m. e 33,55% a.a.) não extrapola os limites da razoabilidade quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,65% a.m. e 21,68% a.a.) para a época da contratação (agosto de 2022). O juízo de piso destacou que a abusividade demanda prova cabal de desvantagem exagerada, não bastando a simples superação da média aritmética. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais (Art. 487, I, CPC), condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida. Embargos de declaração foram rejeitados no Id. 18426155.

Em suas razões recursais colacionadas ao Id. 18426160, a apelante insurge-se contra o desfecho meritório da lide, aduzindo (i) a flagrante abusividade da taxa de juros remuneratórios, alegando que o percentual efetivo aplicado (2,76% a.m.) supera em 67% a taxa média de mercado do BACEN, o que caracterizaria onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva; (ii) a inaplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
de forma absoluta em contratos de adesão; (iii) o direito à descaracterização da mora e (iv) a necessidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do Art. 42 do CDC. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 18426163, o apelado suscita, preliminarmente, a inépcia do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende (i) a legalidade das taxas livremente pactuadas; (ii) a natureza meramente referencial da taxa média do BACEN; (iii) a inexistência de prova técnica apta a demonstrar desequilíbrio e (iv) a impossibilidade de devolução de valores diante da ausência de má-fé. Requer o desprovimento do apelo.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita o apelado a inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente teria apenas reproduzido os termos da exordial, sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, verifico que as razões recursais, embora reiterem teses anteriores, logram êxito em demonstrar a irresignação da parte com o desfecho meritório, atacando o ponto nodal da decisão — qual seja, a ausência de abusividade dos juros. Há, portanto, diálogo processual suficiente para o exercício da jurisdição em segundo grau, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

REJEITO, pois, tal preliminar.

2. MÉRITO: DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A matéria controvertida devolvida a este colegiado reside na verificação da pretensa abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário (capital de giro) em 2,44% a.m. e 33,55% a.a., frente à taxa média de mercado de 1,65% a.m. e 21,68% a.a.

Com efeito, a análise da questão deve ser guiada pelos balizadores fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, notadamente as teses correspondentes aos TEMAS 24, 25 e 27:

TEMA 24/STJ:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante a Súmula 596/STF.

TEMA 25/STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

TEMA 27/STJ:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Note-se que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à média de mercado apurada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade. A taxa média é um referencial estatístico que engloba operações de diversos níveis de risco e perfis de tomadores; não constitui um teto legal imutável.

Destaque-se, por oportuno e relevante, o entendimento consolidado na Corte Cidadã no sentido de que: “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise
” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

No caso vertente, a taxa contratada de 2,44% a.m. situa-se abaixo do patamar de 1,5 vez (uma vez e meia) a taxa média do BACEN (1,65% * 1,5 = 2,475% a.m.). Mesmo considerando a taxa efetiva alegada de 2,76% a.m., não vislumbro a discrepância gritante ou a desvantagem exagerada necessária para romper o princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente tratando-se de contrato de capital de giro destinado a incremento de atividade empresarial (insumo).

Sobressai-se, portanto, a ausência de excepcionalidade justificante para a modificação da taxa contratada, condicionante exigida pelo TEMA 27/STJ.

Uma vez não reconhecida a abusividade na taxa de juros contratada (período da normalidade), a mora permanece hígida e as consequências do inadimplemento são legítimas, não havendo, com fulcro nos TEMAS 28 e 29 do STJ, que se falar na descaracterização da mora:

TEMA 28/STJ:
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

TEMA 29/STJ:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Por corolário lógico, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, vez que não houve pagamento indevido.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do Art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.